Tribunal: STF
Processo: Rcl 68026
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA NULIDADE, OBSCURIDADE E OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por MYRIAM ROMEIRO JEREISSATI contra decisão em que neguei seguimento à reclamação, ante a violação ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na ADC n. 48 e nas ADI’s ns. 5.625 e 3.961.



    2. A parte embargante sustenta que a decisão impugnada é nula, uma vez que não foi citada para se manifestar na reclamação constitucional, afirmando que houve violação aos “princípios constitucionais fundamentais, tais como contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Além disso, a citação da parte beneficiária é tratada pelo inciso III do art. 989 do CPC c/c art. 9º do mesmo diploma legal” (fl. 3, e-doc. 24).



    Aduz o embargante ser a decisão monocrática obscura, pois “embora a decisão embargada tenha se baseado na possibilidade de associação, sobre a qual é exigido um contrato formal, é indispensável reiterar que não há no presente caso nenhum contrato de associação firmado, motivo pelo qual a parte beneficiária da decisão trabalhista precisou recorrer ao judiciário para ver os seus direitos assegurados” (fl. 5, e-doc. 24). 



    O embargante alega, ainda, “que a decisão embargada é deveras obscura ao apontar que a relação havia entre a sociedade de advogados e a parte beneficiária seria de natureza civil justamente por existir um suposto contrato de associação. Reitera-se, por oportuno, que referido contrato jamais existiu, razão pela qual requer seja julgado procedente os presentes embargos, para que seja explicitado onde se encontra o citado contrato de associação” (fl. 5, 6, e-doc. 24). 



    Afirma existir omissão quanto aos efeitos da decisão de procedência da reclamação, bem como quanto ao requerimento da instalação do incidente de assunção de competência na reclamação n. 60.620. 



    Requer o acolhimento dos aclaratórios, para, reconhecer a nulidade da decisão recorrida e suprir a obscuridade e a omissão alegadas.



    Ao se manifestar, a parte embargada sustenta que (e-doc. 27): 



    “Na realidade, o que pretende a embargante é a reanálise da discussão, o que não se coaduna com a sistemática legal, já que os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado. 



    (...)



    não há omissão porque não teriam sido consignados os efeitos do julgamento. Os efeitos do julgamento de procedência da reclamação decorrem de previsão legal expressa, qual seja: a cassação da decisão exorbitante.



    (...)



    Finalmente, não há omissão relacionada ao incidente de assunção de competência instaurado na Reclamação 60.620. O incidente de assunção de competência não produz efeito suspensivo sobre o caso dos autos.



    (...)



    Como se vê, toda a matéria em discussão foi devidamente examinada e decidida. Os embargos de declaração não permitem o estabelecimento de diálogo entre as partes e o órgão jurisdicional nem viabilizam a modificação da substância do julgado, quando ausentes os vícios que a lei, exaustivamente, enumera”. 



    É o relatório. Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    3. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    4. No que se refere à alegação de nulidade da decisão embargada ante a ausência de citação quando do julgamento da reclamação, entendo sem razão a recorrente, uma vez que houve o comparecimento espontâneo do beneficiário aos autos e considero que as razões que eventualmente poderiam ter sido deduzidas na contestação, foram apresentadas neste recurso de Embargos de Declaração, portanto, não há que se falar em prejuízo à parte embargante. 



    Nesse sentido tem decidido esta Corte:



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. 4. Esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Caracterização. 5. Possibilidade de alteração do índice de correção monetária estabelecido em sentença transitada em julgado, considerado o entendimento assentado no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810). Incidência, no caso, do tema 1.170. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.972 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 29.6.2023)



    Desse modo, com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas, considero suprido o ato de citação.



    5. Por oportuno, quanto ao ponto tido por obscuro, qual seja, a necessidade de contrato de associação de advogados escrito, sem razão a embargante.



    Já entendeu o Ministro Alexandre de Moraes em situação análoga na reclamação constitucional n. 67.077 que:



    “Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato, mesmo que verbal, de parceria entre advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados sem vínculo de emprego”.



    Em complemento, a sentença, confirmada pela decisão reclamada, tratou sobre o contrato existente entre as partes e entendeu que (e-doc. 9):



    “A natureza jurídica do contrato não decorre do nome que lhe é dado, mas sim, do objetivo que se pretende alcançar através do mesmo, e de como ele é executado”.



    Destaco que a procedência da reclamação se deu pela violação aos precedentes firmados nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3.991 e ADI n. 5.625, pois a decisão reclamada ao desconsiderar a contratação do profissional como advogado associado, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados, especialmente no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT, pois o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados segue a mesma lógica dos precedentes indicados.



    Dessa forma, não procede a alegação de obscuridade da parte embargante. 



    6. A embargante sustenta que há omissão no julgado, em razão do requerimento feito perante o Min. Edson Fachin, então relator da Reclamação n. 60.620, de instauração de Incidente de Assunção de Competência em razão de relevante questão de direito, com grande repercussão social.



    Pois bem, o requerimento realizado na Rcl n. 60.620 não chegou a ser sequer apreciado, pelo que não seria razoável suspender o trâmite desta ou qualquer outra reclamação pelo menos até que sobrevenha decisão no referido incidente.



    7. Devidamente refutadas todas as teses apresentadas, o que se observa é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente